Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NECESSÁRIA ANUÊNCIA DO CREDOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face do despacho que entendeu pela desnecessidade de anuência da parte credora para o parcelamento da dívida objeto do presente cumprimento de sentença, nos moldes propostos pelo requerido, de acordo com o § 7o do art. 921 do CPC, determinando a suspensão do feito para cumprimento do parcelamento.
2. Afirmou o agravante que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, o agravado solicitou o parcelamento da dívida, parcelamento este que foi atendido pelo Juízo, com amparo no § 7o, do art. 921 do CPC. Argumentou que a única alternativa do artigo para a suspensão do feito – inciso V, remete ao art. 916, devendo, portanto, serem satisfeitas as condições estabelecidas em seus parágrafos, mormente o § 1o, que determina a intimação do exequente para manifestar-se acerca do pedido de parcelamento. Aduziu que o parcelamento requerido encontra óbice no § 7o do mesmo artigo. No tocante ao valor depositado em Juízo, afirmou ter sido observado somente o valor da condenação, sem os consectários legais. Pugnou pelo acolhimento do agravo para reformar a decisão e determinar que o agravado realize o pagamento integral do valor da condenação.
3. Apresentadas contrarrazões, conforme ID no 39027708.
4. Nos termos do art. 916 do CPC, é expressamente vedado o parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, salvo no caso de anuência do credor. Nesse sentido: Acórdão 1612598, 07019749320228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Assim, nos termos do art. 916, § 7o, do CPC, o parcelamento da obrigação de pagamento de quantia certa, em sede de cumprimento de sentença, não é direito subjetivo do executado, não podendo, portanto, o juiz conceder o parcelamento de ofício, sem consulta ou anuência do credor.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com os atos expropriatórios pertinentes, decotando-se do valor do débito a quantia já paga, devidamente atualizados, nos termos da sentença.
7. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.